Tribunal: TJDFT
Processo: 0019127-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019127-90.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, FERNANDO RIBEIRO MENDES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DO EX-EMPREGADOR CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DECOTE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LIDE PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA, EM RAZÃO DO RECONHECIMIENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. RESP. 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO (TEMA 955). NECESSIDADE DE APORTE DA RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR A REVISÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR E DA PREVI CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O art. 193, do Código Civil prevê que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, ou a requerimento da parte, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Não obstante o preceito normativo, não há como rejulgar a causa prejudicial de mérito nesta instância, uma vez foi apreciada no juízo a quo e contra a decisão que afastou sua ocorrência não foi interposto o recurso cabível. Preclusão. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte. 2. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC), sendo nulo o capítulo da sentença que condena o réu a prestação diversa daquela pretendida pelo autor. Nulidade parcial. Parcela extra petita decotada. 3. A coisa julgada da Justiça do Trabalho não impede que a pretensão do apelante/autor, de ver complementado o seu benefício previdenciário, em decorrência dos reflexos das horas extras concedidas, seja postulado perante a justiça comum. Preliminar rejeitada. 4. A Justiça Comum Estadual é competente para julgar a ação que tem por objeto questão previdenciária. Precedente do STF. Preliminar de incompetência rejeitada. 5. A Corte Superior estabeleceu a regra geral de ilegitimidade do patrocinador nos litígios que envolvessem participante e entidade fechada, mas ressalvou a hipótese em que o patrocinador tenha praticado ?eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual? em desfavor do participante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Conforme a tese fixada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS, é possível a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos dos proventos de complementação da aposentadoria. 7. O simples recolhimento da respectiva contribuição sobre a diferença salarial não é suficiente para a revisão do benefício. É possível que a acumulação de reservas, cuja equação não prescinde de complexos cálculos matemáticos (atuariais), apresente resultado deficitário, uma vez que não houve a capitalização dos valores que deixaram de ser recolhidos à época e seriam aplicados no momento adequado. Logo, existe o risco de insuficiência da fonte de custeio, e nesse caso, é necessária sua recomposição. 8. Após o julgamento do repetitivo, o que se verifica é a possibilidade de a ação ser proposta não só em desfavor da entidade de previdência privada, mas também em relação ao empregador/patrocinador, a fim de se definir de quem será a responsabilidade pelo restabelecimento da reserva matemática, na hipótese de ser detectada a sua insuficiência. Por causa desses prejuízos, não há óbice que o patrocinador seja civilmente responsabilizado pela recomposição desse pagamento. 9. Quando se condicionou a revisão ao aporte das reservas, não se apontou que esse pagamento fosse anterior à propositura da ação ou que a análise da controvérsia, em sede de ação de conhecimento, fosse paralisada até o cumprimento dessa obrigação. Pelo contrário, na modulação dos efeitos daquele julgamento, ficou expressamente consignado que deveriam prosseguir as pretensões já apresentadas contra a PREVI e/ou Banco do Brasil S/A, devendo, num ou outro caso, esse aporte ser realizado pelo beneficiário ou pelo patrocionador, a depender da sua participação ou não na relação jurídica processual. Por conseguinte, não há qualquer impeditivo para que o cálculo e a recomposição ocorram em sede de liquidação de sentença, até porque não haveria qualquer impedimento legal ou prejuízo às partes. 10. O benefício especial temporário, constituído por valores excedentes que são rateados entre os beneficiários, baseia-se em cálculo previsto pelo fundo, obedecida a forma do artigo 20, § 1o, da Lei Complementar no 109/01, e dos artigos 7o, 8o, 17, 18, 23 e 24 da Resolução MPS/CGPC n.o 26/08. Exaurido o cenário de superávit, o fato de que novas reservas sejam vertidas ao fundo não geram o aumento sobre esse benefício, pagos de forma transitória, sob pena de desequilibrar o mutualismo. 11. Sobre a compensação, é preciso reafirmar que, quando o nascimento do direito depender de termo ou uma condição, até que um ou outro sobrevenha, não existe qualquer direito exercitável pela parte (§2o do art. 6o, Lei no. 4.657/42 e art. 125, CC). Mas no caso, a cota devida pelo participante e o instituidor caracteriza verdadeira contraprestação para a percepção do benefício no futuro. Nesse caso, enquanto não cumprirem com a obrigação devida, não poderão exigir a PREVI o pagamento do benefício, que poderá inclusive invocar a exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC). 12. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR E DA PREVI CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028